Tribunal: TJBA
Processo: 8005979-69.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005979-69.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FILIPE SOBRAL UBALDO Advogado(s): YURI ELIAS ALBERTINO, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO SOBRE O BENEFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve o magistrado oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, providência regularmente adotada no caso concreto. 2. O despacho que determinou a intimação da parte para comprovar a hipossuficiência financeira ou, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, com a devida identificação do advogado da parte, atendendo aos requisitos do art. 272 do CPC, razão pela qual, inexiste nulidade, neste ponto, a ser reconhecida. 3. A ausência de manifestação da parte autora não autoriza, por si só, o cancelamento imediato da distribuição do feito, sendo imprescindível a prévia apreciação expressa do pedido de justiça gratuita. 4. O cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC pressupõe a existência de obrigação processual exigível de recolhimento de custas, o que somente se configura após o indeferimento do benefício da gratuidade, o que não ocorreu. 5. Inviável a análise originária do pedido de gratuidade em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Apelação a que dá provimento em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8005979-69.2025.8.05.0079, da comarca de Eunápolis – BA, em que figura como apelante FILIPE SOBRAL UBALDO e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).